Tribunal: TJDFT
Processo: 0781997-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0781997-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões, que deve ser contado em dobro em razão das prerrogativas da Defensoria Pública. Após, retornem os autos conclusos. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.